Tribunal: STF
Processo: RE 1347150
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TJRJ, assim ementado:
    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO ATACADA QUE MERECE PEQUENO REPARO NO QUE SE REFERE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA E À INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1°-F, DA LEI N° 9.494/97 DADA PELA LEI N° 11.960/09. ARTIGO 5° DESTE ÚLTIMO DIP DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REFERENTE AOS JUROS DE MORA QUE SE APLICA APENAS A DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. QUANTO AOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES ORIUNDAS DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA, COMO É O CASO DA DEMANDA EM ANÁLISE, A DECISÃO PREVIU QUE FOSSEM OBSERVADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. NO QUE SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SE MANIFESTOU APENAS QUANTO ÀS REGRAS PARA A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE PRECATÓRIOS, FALTANDO AINDA UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO QUANTO À S REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA FASE RELATIVA ÀS CONDENAÇÕES. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA TÃO-SOMENTE NA PARTE RELATIVA À INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA, A FIM DE QUE SE SUBMETA, A PARTIR DE 30 DE JUNHO DE 2009, À SISTEMÁTICA DO ARTIGO 1°-F, DA LEI N° 9.494/97, DEVENDO SER MANTIDO O CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. OBSERVÂNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE RATEIO NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL DESFAVORÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SUCUMBÊNCIA TOTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 2, p. 73-74)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 5º, LV, e 102, 2, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido contrariou o que decidido na ADI 4357 pelo Supremo Tribunal Federal no que toca à Taxa Referencial. Isso porque descaberia indicar ofensa à coisa julgada na hipótese de o título judicial ter fixado índice distinto, tendo em vista a aplicabilidade imediata da orientação desta Corte em relações de trato sucessivo.
    Sustenta-se, ainda, que se demonstra necessária a aplicação do teto remuneratório sobre as verbas ora executadas, uma vez que a planilha de cálculos elaborada pelo perito judicial teria o desconsiderado.
    É o relatório. Decido. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o laudo pericial produzido nestes autos, consignou que o teto remuneratório foi considerado pelo perito e a alegação da Fazenda Pública no sentido de sua ultrapassagem careceu de lastro probatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Igualmente há de ser rechaçada a alegação de que o cálculo do perito não observou o limite constitucional, eis que se verifica na planilha elaborada pelo Contador Judicial a observação de que não foi excedido o limite salarial, afirmação contra a qual o Estado não faz qualquer prova, deixando do cumprir o exigido no artigo 475-L, §2°, do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 525, §4°, do Novo Código de Processo Civil). 
    Por certo, caberia ao Apelante se contrapor especificamente ao laudo pericial, indicando os meses em que o perito não respeitou o teto constitucional, bem como o valor em excesso, não bastando para tanto a planilha genérica indicada em fls. 14/23.” (eDOC 2, p. 70)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RENDA MENSAL. ADEQUAÇÃO AO TETO. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 14 DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98 E 5º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03 E ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INDICÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; RE 1.075.013-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/2/2018. 2. O agravo interno interposto sob a égide da nova lei processual que se revelar manifestamente improcedente conduz à aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, da Lei 13.105/2015. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.284.711-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 20.11.2020). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 30.03.2017. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE CONTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. 1. A controvérsia sobre a homologação dos cálculos com determinação de prosseguimento da execução depende da análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.029.834-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.6.2017). 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.12.2013. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 830.441-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2014). 
    Cito, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente e oriundos do mesmo Tribunal de origem: RE 1.281.714, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 18.8.2020; RE 1.321.729, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4.5.2021; RE 1.346.998, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.10.2021; RE 1.323.573, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.6.2021.
    Noutro giro, em relação ao índice fixado em título executivo que dá lastro à execução em tela e respectiva imutabilidade garantida ou não pela coisa julgada, verifico que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao tema 1170 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1317982, Rel. Min. Presidente. Assim, é o caso de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil quanto a esse capítulo da sentença.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso quanto à incidência do teto remuneratório às verbas vindicadas (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e no que tange à parte remanescente determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente